Tribunal: TJDFT
Processo: 0724996-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Registro de penhora por meio de ofício. Exigências cartorárias. Precariedade da descrição do imóvel. Princípio da especialidade objetiva.
A formalidade exigida pelo registrador é essencial ao registro ou averbação, porquanto a inscrição de qualquer documento à matrícula do imóvel pode ser geradora de tumulto, trazendo riscos à segurança dos negócios jurídicos. A irregularidade compromete a delimitação do imóvel, ficando ainda indeterminado o alcance do ato constritivo, o que pode vir a atingir a esfera jurídica de terceiros de boa-fé.
Agravo de Instrumento desprovido.